Tribunal: TJSP
Processo: 1116628-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para fornecimento de medicamento. Reembolso. Apelação parcialmente provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição quanto à fixação de sucumbência parcial das partes. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.